Tribunal: TJMT
Processo: 0025397-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025397-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.959.002/0001-91 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0001-15 (APELANTE), DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), SIBELE APARECIDA BEZERRA - CPF: 112.322.378-50 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em vista do caráter instrumental da
cautelar
, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação
cautelar
tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.
em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Suspensão de Restrição e Protesto proposta por
K. Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda.
, em que o juízo
a quo
julgou procedente a medida cautelar intentada, para ratificar a liminar que determinou a exclusão dos restritivos de crédito em nome da autora, ora apelada, condenando, ainda, a requerida, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

A apelante sustenta que trouxe aos autos prova robusta da existência da relação jurídica havida entre as partes, sem qualquer intermediação de terceiros, e que, além disso, produziu prova no sentido de comprovar que todos os materiais foram de fato recebidos pela apelada, razão pela qual cabia à ela comprovar que de fato devolvera a integralidade dos equipamentos.

Aduz que não prospera a tese da apelada de não recebimento dos equipamentos, porque além de estar na posse das notas fiscais de remessa dos equipamentos, conforme cláusulas contratuais, era seu dever a indicação de um preposto para conferência dos equipamentos, tanto na entrega, quanto na devolução.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 26055957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pretende a reforma da sentença de piso, para que seja declarada a regularidade da inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, bem como do regular exercício da cobrança de valores que entende devidos.

Pois bem.

As características gerais das medidas cautelares são a acessoriedade ou instrumentalidade, a provisoriedade, da qual decorre a revogabilidade, e a autonomia, em razão dos fins próprios buscados no processo cautelar.

Por acessoriedade ou instrumentalidade, se entende o caráter predominantemente secundário do processo cautelar, que serve a um processo principal, onde o direito será acertado e/ou satisfeito.

As medidas cautelares são sempre concedidas em caráter precário,
rebus sic stantibus
, conservando sua eficácia no curso do processo principal, mas podendo ser, a qualquer tempo, revogadas ou modificadas. Entretanto, existem limites ao poder geral de cautela do Juiz, dentre os quais avulta o da vedação da satisfatividade.

Na hipótese, conquanto presente inicialmente o interesse de agir da parte recorrente quando do ajuizamento da cautelar inominada, este não mais persiste com a prolação da sentença do processo principal, em apenso, independente do trânsito em julgado deste.

Este é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
” (AgRg no AREsp 40.935/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 14/02/2012) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA
CAUTELAR

INOMINADA
– APENSA À AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL –
PERDA
DO
OBJETO
DA
CAUTELAR
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. O processo
cautelar
possui natureza acautelatória, diferentemente da natureza satisfativa vinculada aos processos de conhecimento e de execução, eis que estes atuam como instrumentos de realização de direito material.
Em vista do caráter instrumental da
cautelar
, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação
cautelar
tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais.

Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. Em razão da improcedência do pedido ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida
cautelar

inominada.
(N.U 0013575-45.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, uma vez que prolatada sentença nos autos de n. 0034544-83.2015.811.0041.

Aliás, consta-se nesta oportunidade, encontrar-se pendente de apreciação recurso nos autos da ação principal com o mesmo teor da presente demanda.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020